Tribunal: TJSP
Processo: 1000626-33.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de Título extrajudicial. Verba condominial. Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito. Requisitos dos artigos 783 e 784, X, do CPC, plenamente satisfeitos no caso concreto. Crédito objeto da execução que se reveste dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Sentença de extinção anulada para retomada da marcha processual. Recurso provido.